Tribunal: TJSP
Processo: 2327850-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização – Pedido de distribuição por dependência – Ação declaratória de obrigação de fazer já sentenciada, aguardando exame em fase recursal – Inteligência da Súmula 235 do STJ e do artigo 55, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.